Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-91.2019.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A defesa requer fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a detração penal. Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. A defesa requer fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a detração penal. Sem razão. Autoria e materialidade bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao acusado. Finalidade de mercancia devidamente caracterizada. Réu confesso. Dosimetria comporta reparo. Basilar fixada acima do mínimo, ante as mesmas circunstâncias que afastaram o redutor. De rigor a recondução ao piso. Atenuante da confissão espontânea reconhecida, porém incapaz de conduzir a pena abaixo do mínimo diante da Súmula no 231 do C. STJ. Ausentes os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Acusado que se dedicava ao tráfico de drogas com enorme envolvimento e fazia do crime seu meio de vida. Regime intermediário mantido à mingua do recurso ministerial. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Impossível a concessão de benefícios. Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Recurso parcialmente provido, sem reflexo na pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500134-
91.2019.8.26.0549, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em que é apelante YURI JOSE
DE ABREU CANDIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
2
APELAÇÃO no 1500134-91.2019.8.26.0549
Apelante: YURI JOSÉ DE ABREU CÂNDIDO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Rosa de Viterbo
Magistrado(a): Dr(a). Alexandre Cesar Ribeiro
Voto no: 8.475
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
Condenatória. A defesa requer fixação da pena-base no mínimo
legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas, em seu patamar máximo, a fixação do regime inicial
aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e, por fim, a detração penal. Sem razão. Autoria e
materialidade bem delineadas para imputar a conduta delitiva ao
acusado. Finalidade de mercancia devidamente caracterizada. Réu
confesso. Dosimetria comporta reparo. Basilar fixada acima do
mínimo, ante as mesmas circunstâncias que afastaram o redutor.
De rigor a recondução ao piso. Atenuante da confissão espontânea
reconhecida, porém incapaz de conduzir a pena abaixo do mínimo
diante da Súmula no 231 do C. STJ. Ausentes os requisitos
elencados no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Acusado que se
dedicava ao tráfico de drogas com enorme envolvimento e fazia do
crime seu meio de vida. Regime intermediário mantido à mingua
do recurso ministerial. Impossibilidade de substituição por
restritiva de direitos. Impossível a concessão de benefícios.
Detração penal é matéria afeta ao juízo das execuções. Recurso
parcialmente provido, sem reflexo na pena.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de YURI JOSE DE ABREU CÂNDIDO DE SOUZA, em face da r.
sentença, cujo relatório se acolhe, proferida em 01 de julho de 2019, na qual o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo o condenou às
penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no art. 33, caput,
da Lei de Drogas, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade (fls.
199/211).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
3
Irresignada, a defesa requer fixação da pena-base no
mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de
Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), a fixação do regime inicial
aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e,
por fim, a detração penal (fls. 222/225).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 241/250).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 292/299).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, merecendo
pequeno reparo a dosimetria.
Consoante descreve a denúncia, no dia 21 de fevereiro de
2019, por volta de 20h10min, na Rua Américo Moimás, no 215, no bairro Luiz
Gonzaga, na cidade e comarca de Santa Rosa de Viterbo, YURI JOSÉ DE
ABREU CÂNDIDO DE SOUZA mantinha em depósito para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 26 (vinte e seis) eppendorfs contendo cocaína,
totalizando 6,110g (seis gramas e cento e dez miligramas), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme o apurado, o acusado estava exercendo o tráfico
de drogas na cidade, especificamente cocaína, utilizando-se de telefone celular
para negociar os entorpecentes, valendo-se de uma motocicleta marca Honda
CG modelo 150 Titan KS, cor vermelha, placa DNG-6685, para entregar a
substância ilícita. O local utilizado para armazenas as drogas e receber os
usuários para a traficância era a residência dos pais.
Diversos usuários de cocaína na cidade tinham o contato do
réu para realizar a compra das drogas e, por isso, a polícia civil passou a receber
informações anônimas acerca da traficância exercida por YURI.
Em diligências preliminares, o investigador de polícia Paulo
Rogério Marcussi realizou trabalho de campo e apurou que o acusado estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
4
utilizando uma motocicleta para fazer a distribuição das drogas, mantendo
consigo poucas quantidades de entorpecentes para que, quando solicitado,
fizesse a entrega de forma rápida, atuando de modo bastante articulado no ilícito;
inclusive, quando acionado por usuários, ele sempre pedia um tempo para
entregar os tóxicos por mantê-los guardados em local até então desconhecido.
Foi deferido junto ao Juízo local a interceptação da linha
telefônica do denunciado (16-99259-0119), conforme autos do processo digital no
0000085-27.2019.8.26.0549, em apenso.
Iniciado o monitoramento das conversas telefônicas de
YURI, verificou-se que ele era frequentemente contatado por usuários
interessados na aquisição de drogas, e por meio dos diálogos interceptados
constatou-se as transações ilícitas e modo de atuação do denunciado, consoante
Relatório de Investigação no 56/2019.
Jean Carlo Oliveira era um dos usuários e contatava o
acusado frequentemente com o objetivo de adquirir cocaína, negociavam e a
droga era entregue pelo traficante ao usuário.
Na data dos fatos, às 18h51min, Jean ligou para YURI e
propôs pegar seis unidades de cocaína e ficar devendo vinte reais. YURI aceitou
e combinaram que Jean pegaria a droga na residência de YURI.
Os diálogos estavam sendo monitorados em tempo real pelo
investigador Paulo, a fim de identificar quem seria aquele usuário, tendo o agente
policial saído em diligência num veículo descaracterizado para acompanhar a
transação.
Foi, então, quando o investigador presenciou o usuário Jean
deixando a casa de YURI na direção de um veículo Renault Clio, de cor escura, e
acionou a polícia militar para prestar apoio na abordagem do automóvel. Policiais
militares abordaram o veículo e apuraram que Jean Carlo Oliveira era o condutor
e levava sua companheira Marilísia Aparecida do Carmo como passageira.
Após revistarem o veículo, os policiais localizaram seis pinos
de cocaína e o casal informou que haviam adquirido a droga há pouco tempo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
5
diretamente de YURI, pagando R$100,00 (cem reais) e ficaram devendo R$
20,00 (vinte reais).
O investigador Paulo acompanhou tudo e permaneceu com
o casal enquanto a polícia militar se dirigiu à residência de YURI, a fim de realizar
a busca domiciliar.
Ao chegarem no local, o acusado estava na companhia de
Willian Fernandes da Costa, possível comprador.
Durante a busca, YURI indicou um guarda-roupas, onde
foram localizados 26 (vinte e seis) pinos de cocaína idênticos àqueles
apreendidos em poder de Jean e Marilísia, além R$ 452,00 (quatrocentos e
cinquenta a dois reais) em dinheiro, parte dele com a droga e o restante em
poder do acusado. Também foi apreendido um telefone celular Iphone, nas cores
prata e branco, sob linha número 16-99259-0119, que estava na posse do
acusado.
Em virtude destes fatos, YURI foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Após regular instrução processual, foi
condenado por tráfico de drogas, razão pela qual se insurge a defesa.
Sem razão, contudo.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação provisória (fls. 33/34), pelo
relatório com síntese das principais conversas do acusado se utilizando do
aparelho apreendido (fls. 62/67), pelo exame químico-toxicológico (fls. 68/69 e
128/130), pelo laudo pericial do telefone (fls. 70/82) e pelas demais provas
produzidas nos autos.
Da mesma forma, a autoria.
As testemunhas Paulo Rogério Marcussi, policial civil, e
Juliano Baruco Ribeiro, policial militar, responsáveis pela investigação e prisão
em flagrante, respectivamente, confirmaram integralmente os fatos narrados na
denúncia (fls. 09/10, 11 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
6
A testemunha Willian Fernandes da Costa, em juízo, afirmou
que na data dos fatos estava entregando produtos rurais, passou perto da casa
de YURI e parou para conversar, quando ambos foram abordados pela polícia.
Relatou que os policiais apreenderam cocaína dentro da residência do acusado e
não soube dizer a quantidade certa. Contou que foi vizinho do réu por três meses,
mas nunca frequentou sua casa e o via trabalhando como entregador de lanches
em sua moto vermelha. Disse que já ouviu dizer que o acusado era usuário e
vendedor de drogas, mas nunca o viu traficando (mídia).
A testemunha Jean Carlo de Oliveira, declarou que na data
dos fatos telefonou para o acusado a fim de comprar drogas, combinando que
pegaria na casa de YURI, então se dirigiu à residência com sua esposa, com
quem usa as drogas em conjunto, e adquiriu seis pinos de cocaína pelo valor de
R$120,00 (cento e vinte reais), tendo pago apenas R$100,00 (cem reais) e ficou
devendo R$20,00 (vinte reais). Afirmou que comprava drogas com o acusado há
cerca de um mês, uma vez por semana. Relatou que conhece o traficante desde
a infância e disse que as vezes é ele quem entrega as substâncias usando uma
moto cor vermelha. Desconhece se o acusado tinha trabalho lícito (mídia).
A testemunha Marilisa Aparecida do Carmo na fase judicial
declarou que na data dos fatos estava com Jean, seu companheiro, quando ele
telefonou para YURI a fim de comprar drogas e, então, ele falou para buscarem
em sua residência. Relatou que compraram seis pinos de cocaína por R$20,00
(vinte reais) cada e ainda ficaram devendo R$20,00 (vinte reais) e, após a
compra, ela e seu companheiro foram abordados por policiais após saírem do
carro, que apreenderam a droga que estava no tapete do passageiro no veículo.
Asseverou que compravam drogas de YURI há um mês e nesse período
adquiriram cerca de cinco vezes a droga com ele. Contou que o acusado já levou
drogas para vender em sua residência em uma moto. Afirmou que não tem
contato com o acusado e desconhece se ele trabalhava e se mais alguém
também adquiri drogas com ele (mídia).
A testemunha Marcos Rafael da Silva Cunha, arrolada pela
defesa, relatou que não presenciou os fatos e que conhece o acusado há cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
7
anos. Disse que sabia que ele estava desempregado e não sabe como faz para
sobreviver. Afirmou que deu duas ou três aulas para o acusado em curso de
cabeleireiro em fevereiro de 2019. Contou que o curso era formal e tinha custava
R$300,00 (trezentos reais) e, ao concluir o curso, o acusado teria certificado e
estagiaria com ele, não tendo mais que arcar com os custos do curso, pois seria
seu funcionário (mídia).
O ora apelante, YURI, confessou a prática delitiva em
ambas as fases da persecução penal. Em solo policial, declarou que estava
desempregado há dois anos, e estava vendendo drogas há três meses, pois os
“bicos” de entregador de lanche estavam escassos. Afirmou vender drogas há
três meses para sustento do próprio vício. Confessou ter vendido as drogas à
Jean e admitiu os fatos narrados na denúncia (fls.18/19).
Em juízo, contou que pegava as drogas na cidade Santa
Rosa por dez reais e a vendia por vinte reais. Disse que, inicialmente, as drogas
eram para consumo, porém resolveu vender para obter dinheiro para pagar curso
de cabeleireiro. Relatou que adquiriu a moto com dinheiro da venda de um
terreno de seu pai. Negou estar associado a outras pessoas para a venda de
entorpecentes (mídia).
Pois bem.
Como se percebe, a autoria e a materialidade restaram
devidamente comprovadas, sendo a condenação medida de rigor. Além da
confissão do acusado, as testemunhas relataram de forma uníssona os fatos nos
termos da exordial. Tal fato é evidenciado, inclusive, pela ausência de pleito
absolutório no recurso defensivo.
A douta defesa limita-se a pleitear a redução das
reprimendas, atenuação do regime prisional, substituição da pena corporal por
restritiva de direitos e detração penal.
Assim, passo à dosimetria.
Na primeira fase, considerando o disposto no artigo 59 do
Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, as basilares foram estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
8
1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, tendo em vista que o acusado fazia do
tráfico seu meio de vida há cerca de três meses, sendo conhecido e monitorado
por exercer o tráfico na cidade, atingindo assim a pena 06 (seis) anos de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa, no piso.
A defesa se insurge requerendo a aplicação da basilar no
mínimo legal.
E com razão seu pleito, porquanto exatamente tais
circunstâncias foram corretamente utilizadas na terceira fase para não se aplicar
o redutor.
Utilizar os mesmos fundamentos, em ambas as fases da
dosimetria, incorreria em indesejável bis in idem.
Assim sendo, retorno a pena-base ao piso legal.
Na segunda fase, apesar de reconhecida a confissão
espontânea, não há que se falar na redução da pena aquém no mínimo, em
atenção ao disposto na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira etapa, a defesa busca o reconhecimento da
causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplicando-se a redução da pena em
seu grau máximo.
Sem razão, contudo.
Apesar de o réu ser primário e de não ostentar maus
antecedentes, é imperioso considerar que se dedicava às atividades criminosas,
de forma constante e como meio de vida, exercendo o tráfico de maneira
organizada, vendendo por delivery há pelo menos seis meses.
Costumava vender em pequenas quantidades, por entender
mais seguro e, dessa forma, ficava menos exposto, o que demonstra que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
9
estava habituado com o tráfico. Realizava a venda com serviço de delivery,
utilizando-se de sua motocicleta e de seu celular para realizar as negociações.
Tal fato indica que ele, longe de ser mero neófito no mundo
criminoso, se dedicava ao tráfico de forma ampla e com enorme envolvimento.
Sendo assim, resta impossível aplicar a almejada causa de
diminuição.
Foi fixado o regime inicial semiaberto, o que permanece
inalterado à míngua de recurso ministerial.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e
hediondez do crime, exigindo tratamento mais rigoroso e severo, devendo ser
submetido ao regime de segregação total até que, paulatinamente, possa ser
reinserido no corpo social.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Contudo, ante a falta de recurso ministerial, deixo de aplicar
ao acusado um regime inicial mais severo, em respeito ao princípio da non
reformatio in pejus.
Da mesma forma, inviável acolher o pedido para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500134-91.2019.8.26.0549 -Voto no 8.475
10
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois tal medida seria
insuficiente e ineficaz à reprovação da agente e à repreensão do direito.
Acrescente-se que a vedação encontra amparo no artigo 44 da Lei 11.343/06 e
também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Finalmente, o quantum da pena não autoriza a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, mesmo que permitisse,
tal medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do
delito, também nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Inviável proceder à detração neste momento, uma vez que
se faz necessária a análise de elementos objetivos e subjetivos que somente
podem ser aferidos em fase de execução da pena.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena-base ao piso legal, sem reflexo no quantum final da
reprimenda e mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR